Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE. AMBOS OS GENITORES.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos autores, sendo arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito.
2. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.